Tribunal: TJES
Processo: 5022599-93.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022599-93.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
RECORRIDO: GABRIELA VITAL RIBEIRO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5022599-93.2023.8.08.0048

RECORRENTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE

RECORRIDA: GABRIELA VITAL RIBEIRO

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. AUTORA QUE EFETOU O PAGAMENTO DO BOLETO BANCÁRIO EM DUPLICIDADE. PROVA DOCUMENTAL QUE PERMITE AFERIR A VERACIDADE DAS ALEGAÇÕES INICIAIS. ESTORNO DO VALOR NÃO DEMONSTRADO PELA RÉ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS ajuizada por
GABRIELA VITAL RIBEIRO
em face do
CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE
, na qual narra a parte autora, em síntese, ter realizado em duplicidade pagamento de inscrição em concurso organizado pela requerida no valor de R$ 161,70 (cento e sessenta e um reais e setenta centavos) e após verificar o erro entrou em contato com a ré, porém nada foi feito, razão pelo que postula a indenização por danos materiais e morais
.

O requerido apresentou contestação, contudo, intempestiva (ID 7448215).

A sentença de piso resolveu a lide nos seguintes termos (ID 7448201):

Ante o exposto, julgam-se
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais, resolvendo-se o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC, para o fim de
restituir a autora o valor pago de R$ 161,70 (cento e sessenta e um reais e setenta centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo e condenar
a ré a pagar a autora a importância de R$ 1.000,00 (mil reais) a título de indenização por danos morais, valor que deverá ser acrescido de juros de mora a partir da citação (responsabilidade contratual) e correção monetária a partir do arbitramento (súmula 632 do STJ).

Irresignado, o requerido interpôs Recurso Inominado (ID 7448218), sustentando que não recebeu o pagamento em duplicidade, não havendo que se falar em responsabilidade civil, bem como a ausência de danos material e moral indenizável. Subsidiariamente, requereu a redução do valor fixado a título de dano moral.

A autora apresentou suas contrarrazões (ID 7448224), pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 7448220 e 7448221.

Conheço
do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (7448218 - pág. 17), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Inexistindo questões preliminares, passo ao imediato enfrentamento do mérito recursal, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Narra a inicial que a autora efetuou o pagamento em duplicidade de boleto emitido pelo requerido, referente a inscrição em concurso público, sendo um pagamento realizado mediante DDA e outro via pagamento programado. Logo em seguida entrou em contato com o requerido, para esclarecer a situação e solicitar o estorno do montante pago a maior, porém não obteve sucesso.

Pois bem.

Na espécie, aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor e, neste caso, cabia ao réu comprovar que não recebeu o montante mencionado ou que tivesse efetivamente providenciado o estorno do valor integral, porém não o fez. Na verdade, o requerido, ora recorrente, foi revel na origem.

A autora, por sua vez, a fim de comprovar suas alegações anexou à petição inicial os documentos de IDs 7448185, 7448189, 7448197, tratando-se do extrato de comprovante de pagamento, e-mails enviados à requerida que demonstram a duplicidade do débito, bem como expediente do Reclame Aqui demonstrando a tentativa de solução extrajudicial do caso.

O documento de ID 7448185 - pág. 06, indica com clareza a existência de dois pagamentos, no valor de R$ 161,70 (cento e sessenta e um reais e setenta centavos), tendo como beneficiário o requerido/recorrente.

Ademais, em que pese não ter sido comprovada a má-fé do requerido, extrai-se dos autos que a autora procurou o beneficiário do pagamento, por algumas vezes, inclusive, através do RECLAME AQUI, mas não conseguiu que fosse estornado o valor.

Destarte, reconheço a ilicitude da conduta da requerida, não podendo chegar a outra conclusão senão a de que decorre da falha na prestação dos serviços.

Assim, coaduno com o entendimento do Juízo sentenciante nos seguintes termos:

Por outro lado, a despeito da decretação de revelia da requerida, o artigo 373, inciso I, do CPC imputa à parte autora a obrigação de comprovar minimamente as alegações autorais e, nesse sentido, analisando-se as provas dos autos, nota-se que a autora juntou comprovante de pagamento que demonstram que de fato foi feito em duplicidade pela Autora.

Nesse sentido, no que tange aos danos materiais, o Código de Defesa do Consumidor determina a devolução dos valores pagos em duplicidade ou pagos a mais pelo consumidor, motivo pelo qual obriga-se a requerida a restituir a autora o valor pago de R$ 161,70 (cento e sessenta e um reais e setenta centavos), acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do efetivo prejuízo.

De outra quadra, a respeito da reparação por danos morais, a indenização advém da postura abusiva e desrespeitosa da ré, a autora tentou de diversas maneiras entrar em contato com a requerida, informou o ocorrido através de e-mails (id. 30852022), ainda assim a ré não efetuou o estorno do valor pago a mais, necessitando a autora ingressar com a presente ação para a restituição do valor pago equivocadamente, o que enseja a condenação da ré em dano moral.

E mais. Não obstante a combatividade do recorrente, reputo razoável a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), fixada a título de danos morais. O montante é proporcional ao fato, que se apresenta justo e suficiente, sem causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir o recorrente a adotar uma postura mais diligente no que diz respeito à prestação dos seus serviços.

Ademais, consoante o disposto no Enunciado 32 das Turmas Recursais deste Estado:
“A revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”,
o que não vislumbro na hipótese, uma vez observados os postulados da proporcionalidade e da razoabilidade de acordo com as particularidades do caso.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a Sentença recorrida. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência no importe de 20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMEA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)